Tribunal: CARF
Processo: 10380.720650/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.720650/2014-13
ACÓRDÃO
2003-006.726 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONFIANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
AÇÃO JUDICIAL E IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. MATÉRIA IDÊNTICA -
RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DISTINTA -
APRECIAÇÃO E JULGAMENTO ADMINISTRATIVO.
A existência de ação judicial não transitada em julgado implica renúncia ao
contencioso administrativo no tocante à matéria em que os pedidos
administrativo e judicial são idênticos, devendo o julgamento ater-se à
matéria diferenciada.
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. SÚMULA 206 CARF.
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito
em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do
CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista
no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. GLOSA. CRÉDITOS
DE CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
VEDAÇÃO.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com créditos
tributários de contribuições destinadas a outras entidades e fundos. As
contribuições previdenciárias podem ser compensadas pelo contribuinte,
apenas com contribuições da mesma natureza/espécie.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.726 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720650/2014-13
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria concomitante com ação judicial, e na parte
conhecida, no mérito negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibipiano Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

RELATÓRIO
No presente processo administrativo, encontra-se em discussão o Auto de Infração
de Obrigação Principal, relativo às contribuições devidas à Seguridade Social, da parte da empresa,
incidentes sobre as remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais, bem
como glosa de compensação efetuada indevidamente, no montante de R$ 670.938,91, incluindo
juros e multa, abrangendo as competências 01/2009 a 13/2009, e 01/2010 a 13/2010, consolidado
em 28/01/2014.
O Relatório do Procedimento Fiscal, de fls. 150 a 159, informa, em relação às
compensações indevidas:
Da análise das GFIP ́s do Contribuinte, verificou-se que foram compensados
supostos créditos de contribuições previdenciárias da empresa e dos
trabalhadores;
O Contribuinte informou que manejou processo judicial objetivando abster-se do
recolhimento de contribuição previdenciária incidente sobre:
a) os primeiros 15 dias de afastamento dos empregados doentes ou acidentados;
b) salário maternidade;
c) férias; e
d) adicional de férias de 1/3;

Fl. 703
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.726 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720650/2014-13
3
Requereu, entre outros fatos, o direito de compensar os valores recolhidos nos
últimos 10 (dez) anos, acrescidos de correção monetária, juros de mora de 1% ao
mês e juros SELIC, com débitos próprios vencidos ou vincendos relativos a tributos
ou contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil, em especial as
contribuições do INSS incidentes sobre a folha de salários, sem as limitações do
art. 170-A do CTN;
Em 19/01/2009 foi deferida parcialmente a liminar, para determinar suspensão
do recolhimento de contribuição previdenciária incidente sobre os valores pagos
nos 15 primeiros dias de afastamento dos empregados doentes ou acidentados,
vedando a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial, conforme previsto no art. 170-A, CTN;
Verificou-se, entretanto, que o Contribuinte procedeu às compensações com as
contribuições vincendas, já a partir da competência 01/2009.
Deste modo, foram glosadas as compensações informadas indevidamente em
GFIP;
Da análise da “Tabela de Crédito”, a fiscalização verificou que:
a) foram incluídas contribuições recolhidas nos últimos 10 anos, parte
decadentes;
b) foi utilizada alíquota total de 25,8%, no entanto, as contribuições a Terceiros
não são passíveis de compensação, pois têm natureza diversa;
c) foram consideradas as contribuições incidentes sobre as férias, no entanto, em
juízo foi admitido apenas o adicional de 1/3 de férias, respeitado o disposto no
artigo 170-A do CTN;
No tocante às remunerações pagas aos segurados empregados, o Relatório do
Procedimento Fiscal esclarece:
Do cotejo entre as Folhas de Pagamento de Salários, Férias e Rescisões, com as
GFIP ́s e GPS, apurou-se que a empresa deixou de recolher as contribuições
incidentes sobre as parcelas pagas a título de aviso prévio indenizado e o 13o
salário proporcional;
Não foram declaradas em GFIP, nem recolhidas, as contribuições incidentes sobre
as remunerações pagas a vários contribuintes individuais que prestaram serviços à
filial 07.223.878/0023-40;
Também não foram declaradas em GFIP, nem recolhidas, contribuições incidentes
sobre o valor dos fretes pagos a transportadores autônomos.
Além do Relatório do Procedimento Fiscal, integram o Auto de Infração DEBCAD
51.043.526-2 (fl. 03) os seguintes documentos: DD – Discriminativo do Débito (fls.
04/23); FLD – Fundamentos Legais do Débito (fls. 24/26); RADA – Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados (fls. 27/60)
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.726 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720650/2014-13
4

Tendo sido cientificada dos Autos de Infração em 29/01/2014, conforme fls. 03, 61,
96, 132 a 136, o Contribuinte apresentou, tempestivamente, em 20/02/2014, impugnação:
A Impugnante ajuizou ação, sob o n.° 0012038-37.2008.4.05.8100 (n° antigo:
2008.81.00.012038-3), pleiteando a declaração da inexigibilidade das verbas a
título de férias, 1/3 incidente sobre férias, auxílios doença e acidente e salário-
maternidade, bem como que o Fisco Federal se abstivesse de promover
retaliações ao exercício do direito à compensação, obtendo nesse sentido
decisões judiciais favoráveis.
Todavia, alegando não haver nenhum impedimento legal ou jurídico para a
exigibilidade dos créditos tributários em questão, a autoridade fiscal propôs a
formalização de processo administrativo “para cobrança de débitos com
exigibilidade suspensa, originando este auto de infração, exigindo da Impugnante
pagamento de tributos por ora indevido”. Afirma que tem direito, legalmente
reconhecido, à compensação de valores pagos a maior.
Alega que a suspensão da exigibilidade dos tributos em questão tem respaldo no
artigo 151 do CTN, e a decisão que não homologou qualquer suspensão ou
compensação é infundada.
Do Direito Da Não Incidência da Contribuição Previdenciária Patronal sobre os
Valores Pagos a Título de Férias Gozadas
Discorre sobre o RESP no 1.322.945, do Superior Tribunal de Justiça, transcreve o
artigo 195, “a”, da Constituição Federal e o artigo 22, inciso I, da Lei no 8212/91, e
sustenta que, para haver incidência de contribuição previdenciária patronal, é
necessário que os valores sejam pagos aos empregados como contraprestação em
serviços laborais.
Cita renomado jurista e conclui que a contribuição previdenciária patronal, sobre
as férias gozadas e demais rubricas discutidas na ação judicial n° 0012038-
37.2008.4.05.8100 (n° antigo: 2008.81.00.012038-3), resta inexigível, sendo
direito legal do contribuinte proceder à compensação.
Da Não Incidência da Contribuição Previdenciária Patronal sobre o Adicional de
1/3 de Férias
Legislação e argumenta que constitui ofensa ao princípio da legalidade estrita (CF,
150, inc. I) a exigência do recolhimento da contribuição social previdenciária
pretensamente incidente sobre valores pagos em situações em que não há
remuneração por serviços prestados: i) Importâncias pagas nos 15 (quinze)
primeiros dias de afastamento do funcionário doente ou acidentado (antes da
eventual obtenção do auxílio-doença ou auxílio acidente); ii) Valores pagos a
título de salário-maternidade; iii) Importâncias pagas a título de férias gozadas e
adicional de férias de 1/3 (um terço).
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.726 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720650/2014-13
5
Transcreve jurisprudência e aduz que o Fisco, equivocadamente, equiparou,
indevidamente, as contribuições patronal e dos empregados.
Transcreve o artigo 20, § 1o, da Lei no 8212/91. 3.10. Requer que seja assegurado
o direito da Impugnante de não ser compelida ao indevido recolhimento da
contribuição previdenciária patronal sobre 1/3 de férias. Afirma que a lavratura
do presente Auto de Infração implicou em desobediência às decisões judiciais
favoráveis à Impugnante, proferidas nos autos da ação judicial n° 0012038-
37.2008.4.05.8100.
Da Não Incidência da Contribuição Previdenciária sobre o Salário Maternidade
No tocante ao salário-maternidade, argumenta novamente que foi feita indevida
equiparação entre a contribuição patronal e a dos empregados. Menciona o artigo
20 da Lei no 8212/91, e os artigos 54 e 63 da IN RFB no 971/2009.
Apoiado em jurisprudência, sustenta que a contribuição patronal incidente sobre
os valores pagos a título de salário-maternidade é inconstitucional e ilegal. O fato
dos valores pagos serem passíveis de restituição não altera o fato do
recolhimento ser indevido.
Do Processo Judicial
Transcreve trechos de decisões proferidas na ação judicial de n°
001203837.2008.4.05.8100 (n° antigo: 2008.81.00.012038-3), e aduz que a
permissão legal à compensação dos valores recolhidos indevidamente continua
em vigor, não havendo razão para a não homologação das declarações feitas pelo
Impugnante. Reitera que o Tribunal Regional Federal da 5a Região, declarou que
devem ser excluídos da base de cálculo das contribuições todos os valores aqui
discutidos e indevidamente cobrados pelo Fisco. Destaca também que a
suspensão da exigibilidade dos tributos em questão, em favor da Impugnante,
tem previsão judicial - conforme decisões - bem como previsão legal no próprio
Código Tributário Nacional. Da Compensação Prevista no Artigo 66 da Lei no
8383/91.
Inaplicabilidade do Art. 170-A do CTN
A Impugnante tem o direito de efetuar a compensação dos valores indevidamente
pagos. 3.19. Cita o Recurso Especial no 78.301-BA, e enfatiza que já foi pacificado
pelo STJ o direito de se efetuar a auto-compensação, de acordo com o artigo 66
da Lei no 8383/91. Assim, no caso da contribuição previdenciária patronal, sujeita
ao regime de lançamento por homologação, pode se objeto de compensação pelo
Contribuinte, independentemente de autorização administrativa ou de decisão
judicial, afastadas as regras infralegais em sentido contrário.
Eventual socorro ao Judiciário é necessário apenas para que o Contribuinte não
sofra retaliações do Fisco. Transcreve renomado jurista. Como se não bastasse, a
Lei no 8.383/91, no citado artigo 66, trata de uma modalidade de compensação
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.726 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720650/2014-13
6
passível de ser realizada pelo contribuinte no âmbito do lançamento por
homologação, sujeita a posterior fiscalização.
Já o art. 170 do Código Tributário - e seu apêndice, o artigo 170-A - cuidam de
outra modalidade de compensação, realizada diretamente pelos agentes fiscais a
pedido do contribuinte, e que extingue o crédito tributário (já constituído,
portanto), nos termos do art. 156, II, do CTN. Transcreve doutrina e
jurisprudência.
Portanto, não se aplica ao presente caso o regime dos artigos 170 e 170-A do CTN.
Esclarece que o procedimento em questão envolve discussão judicial através do
Mandado de Segurança, onde a Impugnante possui decisão favorável com o fim
de assegurar o direito do contribuinte, previsto na própria lei, razão pelo qual,
além de tudo, os débitos em discussão encontram-se com exigibilidade suspensa,
nos termos do artigo 151, IV, do Código Tributário Nacional (transcreve o
dispositivo legal). Do Cálculo dos Tributos Recolhidos Indevidamente
A Fiscalização, embora tenha mencionado que a tabela de créditos do
Contribuinte estaria incorreta, não apontou qual seria o valor correto. No
entanto, a discussão quanto aos parâmetros de cálculo, não foi, na verdade, o
objeto da autuação ora combatida, pois, independente de qualquer valor que
tenha sido calculado ou compensado, foram glosadas todas as compensações
realizadas.
Em sendo julgado improcedente o auto de infração, deverá o mesmo ser
encaminhado à perícia, a fim de calcular os créditos tributários da Impugnante,
considerando que tanto a contribuição previdenciária patronal (20%), como o RAT
(3%) e as contribuições para terceiros (5,8%) foram recolhidos indevidamente
pela Impugnante. Sendo o Fisco Federal, através da União, o cobrador e
arrecadador de todos estes tributos, será responsável pela restituição, ficando
afastado o argumento constante na autuação, de que os valores de contribuição
de terceiros não poderiam ser objeto de compensação.
Pelo exposto, requer que seja recebida a impugnação, atribuindo-lhe efeito
suspensivo. Requer, ainda, o desmembramento do presente auto de infração dos
outros, e que seja decretada sua improcedência. Protesta provar o alegado por
todos os meios em direito admitidos, especialmente pela realização de perícia
técnica.

A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
Das Matérias Não Impugnadas. Preclusão
A Autuada não contestou os seguintes fatos geradores e contribuições, não
declaradas em GFIP:
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.726 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720650/2014-13
7
Levantamento “AP – AVISO PRÉVIO CONTRIB PATRONAIS”, itens 5.2.1. e 6.1.2. do
Relatório do Procedimento Fiscal;
Levantamento “SP – CONTRIB PATR SERV PREST PF”, itens 5.3. e 6.1.3. do
Relatório do Procedimento Fiscal;
Levantamento “FP – CONTRIB PATR SERV PREST PF”, itens 5.3. e 6.1.3. do
Relatório do Procedimento Fiscal;
Levantamento “GP – DIF GFIP SUBSTITUIDA PATRONAL”, item 1.1.2. do Relatório
do Procedimento Fiscal.
Deste modo, estas matérias não serão apreciadas neste voto, posto que em
relação a elas não foi instaurado o contencioso administrativo, nos termos do
artigo 58 do Decreto n.o 7.574/2011.
Auto de Infração Revestido das Formalidades Legais. Da Regularidade do
Procedimento Fiscal
No tocante ao Auto de Obrigação Principal, os atos administrativos nele
consubstanciados possuem motivo legal, tendo sido praticados em conformidade
ao legalmente estipulado. A fundamentação legal do lançamento de crédito é
apresentada no Relatório do Procedimento Fiscal e no anexo FLD – Fundamentos
Legais do Débito, fls. 24/26, onde consta toda a legislação que embasa o
lançamento, por rubrica e por competência. Possui, também, motivo de fato,
tendo havido, pela Fiscalização, a verificação concreta da situação fática para a
qual a lei previu o cabimento do ato. O Relatório do Procedimento Fiscal e anexos
possibilitam a compreensão da origem das exigências lançadas, pois houve, no
caso, a discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições
devidas, e dos períodos a que se referem.
A Impugnante alega que é inexigível a contribuição previdenciária patronal sobre
as férias gozadas e demais rubricas discutidas judicialmente, sendo legalmente
reconhecido o seu direito de proceder à compensação do que foi recolhido
indevidamente. Afirma que os procedimentos realizados e declarados foram
lastreados em decisões dos Tribunais Superiores, cuja permissão legal de
compensação dos valores recolhidos indevidamente continua em vigor
No entanto, não procedem tais argumentos, conforme se demonstrará a seguir.
No presente caso, tem-se que os valores declarados pela empresa em GFIP a
título de Compensação, nas competências 01/2009 a 11/2009, 13/20009 11/2010,
12/1010 e 13/2010, os quais reduziram o montante das contribuições
previdenciárias devidas, foram objeto de análise na auditoria fiscal, para verificar
sua regularidade.
Em resposta à intimação fiscal, o Contribuinte informou que impetrou o processo
n° 2008.81.00.012038-3, 2a Vara da Justiça Federal no Ceará, objetivando abster-
se do recolhimento de contribuição previdenciária incidente sobre: a) os
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.726 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720650/2014-13
8
primeiros 15 dias de afastamento dos empregados doentes ou acidentados; b)
salário maternidade; c) férias; e d) adicional de férias de 1/3.
Requereu, entre outros fatos, o direito de compensar os valores recolhidos nos
últimos 10 (dez) anos acrescidos de correção monetária, juros de mora de 1% ao
mês e juros SELIC com débitos próprios vencidos ou vincendos relativos a tributos
ou contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil,
De acordo com o Relatório do Procedimento Fiscal, constatou-se que a sentença
em primeira instância, proferida em 19/01/2009, deferiu parcialmente a liminar
para determinar à Impetrada que, doravante, se abstenha de exigir da Impetrante
o recolhimento de contribuição previdenciária incidente sobre os valores pagos
nos 15 primeiros dias de afastamento dos empregados doentes ou acidentados,
vedando a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial, conforme previsto no art. 170-A, CTN.
Às fls. 160/262 foram juntadas pela Fiscalização a petição inicial e telas de
consulta processual. Sendo assim, considerando que a Impugnante deu início à
compensação já a partir de 01/2009, não havendo decisão de mérito definitiva
que amparasse o procedimento, os créditos declarados em GFIP como tal são
considerados inexistentes, sendo indevida a compensação efetuada, uma vez que
descumprido o art. 170-A do CTN...
Para as competências compreendidas nas compensações glosadas, eram
aplicáveis as disposições da Instrução Normativa RFB no 900/2008, que dispunha a
respeito:
Art. 70. São vedados o ressarcimento, a restituição, o reembolso e a compensação
do crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão
judicial, antes do trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito
creditório.
Destaque-se que os valores glosados (compensação indevida) foram obtidos a
partir das informações prestadas em GFIP pelo Autuado (fls. 23/282), para o
período correspondente ao levantamento contestado “GL – Glosa Compensação
Indevida”.
Das Alegações de Inconstitucionalidade/Ilegalidade
Inicialmente, cumpre esclarecer também que alegações do Contribuinte, relativas
à inconstitucionalidade/ilegalidade de dispositivos normativos, bem como de
violação a princípios constitucionais, não são passíveis de apreciação por esta
instância administrativa, devendo ser carreadas ao Poder Judiciário, que tem
competência para a discussão de tais questões.
Ressalte-se que o artigo 59 do Decreto n.o 7.574, de 29/09/2011, e a Súmula no 2
aprovada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), a seguir
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.726 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720650/2014-13
9
transcritos, segundo os quais não pode ser declarada a inconstitucionalidade de
norma pela Administração.
Das Contribuições Previdenciárias Discutidas Judicialmente
A Impugnante pede que seja assegurado seu direito de não ser compelida ao
indevido recolhimento da contribuição previdenciária patronal, incidente sobre os
valores pagos a título de férias, adicional de 1/3 sobre férias, salário-maternidade.
Alega que os recolhimentos que estão sendo exigidos, incidem sobre valores
pagos em situação em que não há remuneração por serviço prestado.
Cabe observar que os questionamentos formulados pelo Contribuinte na esfera
judicial, acerca da incidência ou não de contribuições previdenciárias, como
ocorre no presente caso, através do Mandado de Segurança no 0012038-
37.2008.4.05.8100 (antigo 2008.81.00.012038-3), afastam a exigência de
pronunciamento administrativo, nos termos do § 3o do artigo 126 da Lei no
8.213/91 e parágrafo único do art. 87 do Decreto no 7.574/2011. 9.2. A renúncia à
via administrativa pela propositura de ação judicial foi objeto de Súmula do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, constando da Portaria CARF
no 49, de 01/12/2010....
Entretanto, o processo administrativo deve prosseguir em relação às matérias
diferenciadas, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 87 do Decreto no
7.574 de 29/09/2011, D.O.U. de 30/09/2011.
Nada mais lógico, diga-se de passagem, pois a existência de ação judicial não deve
prejudicar o controle da legalidade dos atos administrativos, dentre os quais
figura como espécie o lançamento tributário.
Do Processo no 0012038-37.2008.4.05.8100 (antigo 2008.81.00.012038- 3) – TRF
5a Região
Em consulta ao endereço eletrônico do TRF da 5a Região, e telas juntadas pela
Fiscalização, verifica-se que...
Deste modo, os valores lançados pela Fiscalização nada mais são do que os
valores compensados indevidamente pela empresa (glosa de compensação), que
ainda estão em discussão judicial, conforme pesquisa realizada no sitio do
Tribunal Regional Federal da 5a Região (http://www.trf5.jus.br), e telas anexadas
pela Fiscalização.
Da Glosa de Compensação Efetuada
Aduz a Impugnante que procedeu à compensação dos valores pagos
indevidamente com fulcro no artigo 66 da Lei no 8.383/91, o que independe de
autorização administrativa. Acrescenta que no caso em tela não se aplica a
compensação prevista nos artigos 170 e 170-A do CTN, a qual deve ser realizada
diretamente pelos agentes fiscais a pedido do contribuinte.
No âmbito específico das contribuições devidas à Seguridade Social, a
compensação está prevista no artigo 89 da Lei no 8.212/91|:
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.726 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720650/2014-13
10
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009). (...)
E a Administração Tributária, visando a disciplina pormenorizada do exercício do
direito do contribuinte, editou a Instrução Normativa RFB no 900, de 30/12/2008,
já citada neste voto, definindo os termos e condições a que alude o artigo 89 da
Lei no 8.212/91.
Tal normativo determinou apenas que a compensação fosse informada na Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, não exigindo,
portanto, qualquer interferência prévia da autoridade administrativa, como bem
observa o contribuinte.
Apesar da redação do artigo 44, § 7o da IN RFB no 900, a referida Instrução
Normativa assevera no seu artigo 70, já transcrito, que “São vedados o
ressarcimento, a restituição, o reembolso e a compensação do crédito do sujeito
passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do
trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito creditório”.
Indiscutível, portanto, que esse dispositivo é reflexo do art. 170-A do Código
Tributário Nacional. Assim, torna-se claro que o Contribuinte, pela legislação
citada, deveria aguardar o trânsito em julgado de processos onde seu direito de
crédito é discutido, para, havendo o reconhecimento da certeza do crédito
(caráter indevido da exação), proceder à compensação. Ademais, tal exigência
validamente imposta pela lei não pode ser considerada como uma “autorização
administrativa”. O fato de se exigir o trânsito em julgado é justamente com vistas
ao reconhecimento da certeza do direito de crédito, elemento essencial à
utilização do mesmo direito à compensação.
Destaque-se que a exigência de trânsito em julgado não impõe comportamento
positivo prévio do contribuinte no sentido da homologação ou permissão
antecipados em relação ao exercício do direito de compensação, mas,
meramente, que o crédito seja certo e existente, o que se dá, à toda evidência,
com o trânsito em julgado de pronunciamento judicial que o reconheça.
Em outras palavras, enquanto não transitada em julgado decisão judicial no
sentido de que determinado tributo não pode ser exigido, não está o autor da
ação legitimado a efetuar a compensação de importâncias que eventualmente
tenha recolhido a título daquela mesma prestação.
Isto porque enquanto não consolidada a inexigibilidade do tributo, não se tem por
configurada qualquer das hipóteses de que trata, no específico caso das
contribuições previdenciárias, o art. 89 da Lei no 8.212/91, a saber, “pagamento
ou recolhimento indevido ou maior que o devido”.
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.726 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720650/2014-13
11
Cabe registrar que a exigência de que a compensação, em se fundando em
decisão judicial, exige o transito em julgado desta, também é dirigida aos
lançamentos por homologação. Aliás, tal condição – a de que se tratando de
crédito compensável, decorrente de decisão judicial transitada em julgado –
também é prevista na Lei no 9.430/1996....
Finalmente, a situação verificada nos autos não se enquadra nas hipóteses
previstas no art. 66 da Lei no 8.383/91, que se transcreve a seguir....
Em relação ao referido dispositivo legal, a hipótese diz respeito aos créditos
reconhecidos pelo contribuinte independentemente de ação judicial para tanto,
ou seja, os recolhimentos feitos espontaneamente pelo contribuinte, por si só,
independem de reconhecimento quanto ao seu caráter indevido, seja por se
referirem a situações onde a lei já deixa claro que não há incidência, seja pelo fato
de terem sido recolhidos em valores maiores do que o devido, ou por qualquer
erro que se justifique o seu caráter de indevido.
É de se salientar que o dispositivo não autoriza que o contribuinte, diante de
norma de tributação em vigor, por iniciativa própria, reconheça como créditos os
valores recolhidos, pelo simples fato de entender que determinada norma é
incorreta ou contém algum vício normativo ou material. Se há o vício ou o
contribuinte entende não se sujeitar àquela hipótese de incidência legalmente
prevista, não pode invocar o artigo 66 da Lei no 8.383/91 para efetuar a
compensação, pois em tal situação, ainda não há crédito reconhecido, senão no
aspecto subjetivo do contribuinte, que encontra óbice ante a obrigatoriedade da
lei.
Diante do acima exposto, agiu a Fiscalização no estrito cumprimento de seu
dever, nos termos do art. 142, parágrafo único do CTN, e art. 37 da Lei 8.212/91, a
seguir transcrito, constituindo o presente crédito tributário, ao constatar as
irregularidades acima descritas no procedimento de compensação realizado pelo
contribuinte.....

Da Tabela de Crédito Apresentada pelo Contribuinte
Do Pedido de Perícia. Indeferimento
Contribuinte defende que a Fiscalização somente afirmou que a tabela de créditos
elaborada por ele estaria incorreta, mas não apontou o valor correto.
Entretanto, não se justifica o inconformismo da Impugnante, uma vez que o
Relatório do Procedimento Fiscal, no seu item 5.1.6., apresenta, com clareza, o
resultado da análise promovida pela Fiscalização.
Sendo julgado improcedente o Auto de Infração, a Defendente requer perícia, a
fim de calcular seus créditos tributários, considerando que tanto a contribuição
previdenciária patronal (20%), como o RAT (3%) e as contribuições para terceiros
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.726 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720650/2014-13
12
(5,8%) foram recolhidos indevidamente, ficando afastado o argumento de que os
valores de contribuição de terceiros não poderiam ser objeto de compensação.
Neste ponto, também não assiste razão à Impugnante.... Como já exposto, o
Contribuinte encontrava- se impedido de realizar a compensação de supostos
crédito de forma imediata, contrariando o art. 170 – A do CTN;

Até o presente momento, conforme decisões parcialmente transcritas acima, não
foi afastada a necessidade de observância da regra contida no artigo 170- A do
CTN (introduzido pela Lei Complementar n. 104/01)....
Diante da constatação acima narrada, a Fiscalização entendeu de forma correta
em glosar os valores que foram declarados, pelo próprio Contribuinte, no campo
“compensação” das GFIP ́s.
Com relação à solicitação de perícia com o objetivo de cálculo dos créditos
tributários, verifica-se que tal pedido não será deferido, pois o Autuado não
observou o art. 16, IV do Decreto no 70.235/72 c/c o art. 36 do Decreto no
7.574/11, vejamos......
Frisa-se que o Contribuinte somente terá direito à compensação a partir do
trânsito em julgado da ação em epígrafe. Sendo assim, mesmo que o pedido de
perícia tivesse preenchido os requisitos necessários, seria indeferido, pois no caso
concreto apresentase desnecessário, nos moldes do art.18 do Decreto no
70.235/72 c/c o art.35 do Decreto no 7.574/11, nos seguintes termos....
À vista dos fatos, entendo que o processo está instruído, e o julgamento prescinde
de outras verificações, motivo pelo qual voto pela rejeição do pedido de
realização de perícia, nos termos do artigo 35, caput, do Decreto no 7.574, de
29/09/2011.
No que se refere à compensação com contribuições de Terceiros, cabe observar
que o Código Tributário Nacional (CTN), ao tratar da compensação, em seu artigo
170, faz a ressalva de que a lei pode autorizar referido procedimento, mediante
cumprimento de garantias e condições por ela estipuladas ou cuja estipulação em
cada caso for atribuída à autoridade administrativa.
Como já exposto, estas condições, no caso das contribuições previdenciárias,
foram estabelecidas pela Lei no 8.212/91, a qual trata da compensação em seu
art. 89 e parágrafos. Já o Regulamento da Previdência Social -RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048/99 assim dispõe em seu artigo 251, parágrafo 2o....
Dos dispositivos acima transcritos, extrai-se que somente é possível a
compensação de créditos tributários relativos a contribuições previdenciárias com
indébitos referentes a esta mesma exação, sendo vedada, pela legislação, a
compensação de contribuições previdenciárias com créditos oriundos de
contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos (Terceiros)....
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.726 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720650/2014-13
13
Cumpre registrar, ainda, que conforme o acórdão juntado pela Fiscalização à fl.
261, na Apelação / Reexame Necessário No 9351-CE, processo no
2008.81.00.012038-3, está decidido que....
Da Jurisprudência Colacionada na Impugnação
Cumpre ressaltar, no tocante às decisões judiciais mencionadas pela Impugnante,
que somente produzem efeitos entre as partes que integraram o processo
judicial, e com estrita observância do conteúdo do julgado, em razão do disposto
no Código de Processo Civil - CPC, em seu artigo 472.
E a teor do artigo 1o Decreto 73.529, de 21/01/1974, é oportuno destacar que à
Administração é defeso trazer ao âmbito interna corporis os efeitos de decisões
judiciais inter partes.
Dos Pedidos
Tendo sido satisfeitos os requisitos de admissibilidade, a impugnação da empresa
deve ser recebida. Contudo, não deve ser atendido seu pedido de improcedência.
Como demonstrado, o presente Auto de Infração no 51.043.526-2, encontra-se
revestido das formalidades legais, gozando de liquidez e certeza, e estando de
acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
consoante o disposto nos artigos 2o e 3o da Lei n.o 11.457, de 16/03/2007, tendo
sido formulados de modo que a Autuada tivesse pleno conhecimento de seus
conteúdos, para que pudesse exercer seu direito à ampla defesa, observados os
princípios da motivação e da legalidade dos atos administrativos.
Quanto à suspensão de exigibilidade, ressalte-se que o artigo 151, inciso III do
CTN, dispõe que....
Assim, a suspensão da exigibilidade do crédito deve ser analisado pelo órgão
competente (Unidade de Cobrança da jurisdição do sujeito passivo), nos moldes
da legislação acima transcrita...
Produção de Provas. Indeferimento
Solicita a empresa, ainda, demonstrar o alegado pelos meios de prova admitidos
Com relação ao pedido de produção de provas, verifica-se que o momento
adequado de produzi-las e solicitá-las (perícia, diligência e documentos), é o da
apresentação da impugnação, do contrário, precluído estará o direito, ressalvadas
as exceções legais, conforme estabelece o artigo 57, do Decreto no 7.574/2011,
que consolidou o disposto no Decreto no 70.235/1972...
Registre-se que é justamente nesta fase do processo administrativo que a
Interessada deve exercer o seu direito de ampla defesa, ocasião em que deve
comprovar suas alegações. 14.7. E como já exposto, o pedido de perícia será
indeferido, nos termos do artigo 35, caput, do Decreto no 7.574, de 29/09/2011.
CONCLUSÃO Ante todo o exposto, VOTO por considerar a IMPUGNAÇÃO
IMPROCEDENTE, MANTENDO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXIGIDO.
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.726 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720650/2014-13
14

Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte pretende rediscutir a natureza
jurídicas das verbas questionadas judicialmente, e em adicional segue sustentando a possibilidade
de compensação e suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Insta frisar, logo de inicio, que o contribuinte manejou processo judicial para
discutir a natureza indenizatória de determinadas verbas (15 dias que antecedem auxilio doença,
férias e 1/3 de férias, salário maternidade) e com isso abdicou de discutir administrativamente
esse mérito.
No mérito, a meu juízo, deve tão somente ser apreciada, mais uma vez, a
possibilidade de compensação do crédito que o contribuinte entendia ser de direito, mas antes do
trânsito em julgado da ação. A natureza das verbas foi prejudicada pela concomitância.
Pois bem, feitas essas delimitações iniciais, passemos para análise das preliminares
levantadas e mérito.
COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÃO JUDICIAL
Não é novo neste colegiado a discussão sobre o tema. Amplamente sabido que o
artigo 170-A do Código Tributário Nacional (CTN) veda a possibilidade de compensação tributária
antes do trânsito em julgado da ação versando sobre o crédito a ser empregado na compensação.
Tal dispositivo objetivou eliminar a prática de realizar compensações com créditos tributários com
base em tutelas provisórias e, portanto, antes da confirmação da efetiva certeza quanto ao direito
creditório pleiteado.
Neste espeque, temos que o comando veio a prestigiar a segurança jurídica em
procedimentos de compensação. Merece repisar que o dispositivo nunca teve o seu fundamento
de constitucionalidade abalado, de modo que se trata de norma cogente e plenamente eficaz no
ordenamento jurídico, mesmo que isso represente uma demora maior na utilização de certos
créditos tributários cujo direito é praticamente certo.
Importante também lembrar que a inserção da regra do art. 170-A do CTN veio na
esteira das disposições da Súmula 212 do STJ, a qual fixou o entendimento de que a compensação
tributária não poderia ser admitida por decisões precárias (antecipação de tutela), tendo em vista
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.726 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720650/2014-13
15
a possível insegurança jurídica que tal situação poderia ocasionar, diante da probabilidade de
reversão da medida, especialmente se considerarmos que a grande maioria de decisões relativas à
matéria tributária demanda análise sob o ponto de vista constitucional, sendo o longo o caminho a
percorrer até a chegada no STF.
Assim, o artigo 170-A do CTN tem a sua inserção realizada com fundamento na
segurança jurídica, de modo a restar assegurado que compensações sejam realizadas uma vez
declarada de forma definitiva a certeza em relação ao direito creditório pleiteado em juízo.

Cumpre esclarecer também que, no caso de glosa de compensações indevidas, o
crédito tributário é constituído de ofício não para exigir os valores recolhidos a título de
contribuição previdenciária contemplados pela decisão judicial não definitiva, mas sim as
contribuições previdenciárias vincendas que deixaram de ser declaradas e recolhidas em razão do
encontro de contas promovido pelo Contribuinte.
Por essa razão, não há que se falar que o Auto de Infração é insubsistente porque
parte dos débitos encontra-se com exigibilidade suspensa em virtude de decisão judicial.
Resumindo: a desnecessidade de provimento administrativo ou judicial autorizador
da compensação não implica que seja desnecessário o reconhecimento judicial, por meio de
decisão transitada em julgado, de que o tributo é indevido quando tal decorra de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivo da legislação tributária.
Cabe também chancelar que a exigência de que a compensação, em se fundando
em decisão judicial, exige o transito em julgado desta, também é dirigida aos lançamentos por
homologação. Aliás, tal condição – a de que se tratando de crédito compensável, decorrente de
decisão judicial transitada em julgado – também é prevista na Lei no 9.430/1996. Nesta senda,
vide SÚMULA CARF 206:
Súmula CARF no 206
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN,
configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do
art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Acórdãos Precedentes: 9202-009.850, 9202-009.587, 9202-008.202.
Pelo que se percebe dos dispositivos acima mencionados, os recolhimentos
referentes a tributo objeto de contestação judicial pelo Sujeito Passivo só poderá ser compensado,
por força de disposição expressa contida no Código Tributário Nacional, após o trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial.
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.726 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720650/2014-13
16
Por fim, no que se refere a suspensão da exigibilidade do crédito, de acordo com o
art. 151 do CTN, ela está devidamente resguardada tendo em vista a decisão judicial.
Quanto aos demais pontos abordados do decorrer do recurso, que se assemelham
aqueles trazidos em sede de impugnação, ratifico e reitero a decisão de piso, adotando os
fundamentos e razões de deliberar.
Assim, apesar de seu enorme esforço na tentativa de afastar o crédito fiscal
constituído, por tudo quanto o exposto ratifico a inteligência de manter o auto de infração na sua
integralidade. Conheço parcialmente do Recurso, não conhecendo na parte concomitante, e na
parte conhecida, nego provimento.
É como voto.
 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso, não conhecendo da
parte concomitante, e na parte conhecida NEGAR provimento ao recurso voluntário da
contribuinte.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 717
DF CARF MF
Original